Tribunal: TJDFT
Processo: 0730098-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE FEITOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO “PROCESSO-PAI”. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A prescrição intercorrente “caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito tributário por desídia imputável ao Credor. A adoção de diligências para impulsionar o feito enseja a rejeição de seu advento” (Acórdão 755550, 20130020245216AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2014, publicado no DJE: 5/2/2014. Pág.: 78).
2 – Não configurados os requisitos da prescrição intercorrente, notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite processual e a suspensão do Feito por um ano, seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lustro prescricional, como determina o art. 40 da Lei 6.380/80, não há que se falar em prescrição.
3 – Descabido o argumento de inércia do Exequente na Execução Fiscal de referência, visto que está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do “processo-pai” no 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.
4 - A possibilidade de reunião das Execuções Fiscais ajuizadas em desfavor do ora Agravante encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, haja vista a existência de sentença transitada em julgado determinando a reunião dos Feitos, não podendo, pois, tal matéria ser rediscutida no presente recurso.
Agravo de Instrumento desprovido.